Tribunal: TJDFT
Processo: 0713439-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713439-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença proposto em seu desfavor pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a parte executada aduziu, em apertada síntese, que inexiste verba honorária a ser executada na presente demanda pela Defensoria Pública, em virtude do provimento do recurso ora interposto em face da sentença de ID 114758881. Resposta à impugnação junto ao ID 150296146. Decido. Sem razão a impugnante. Isto porque, a partir da leitura do acórdão de ID 131103350, conclui-se que, não obstante o fato de ter sido dado provimento ao recurso da executada, ora autora, constou daquela decisão que os demais termos da sentença foram mantidos. Confira-se: Posto isso, CONHEÇO do presente apelo e, a ele, DOU PROVIMENTO para reformar a sentença com vistas a determinar que as mensalidades referentes aos meses de março a dezembro de 2015 devem ser fixadas no importe de R$ 1.722,00 (mil, setecentos e vinte e dois reais), devendo ser mantidos os demais termos da sentença recorrida. (grifei). Ou seja, a parte da sentença que fixou honorários advocatícios em desfavor da executada em 2% do valor do débito permaneceu inalterada. Saliente-se que, se fosse do interesse da impugnante a modificação do acórdão no ponto específico relacionado aos honorários, deveria ter interposto o recurso pertinente previsto na legislação, já que não é permitido a rediscussão de matéria já transitada em julgado na presente fase de cumprimento de sentença. Assim, rejeito a impugnação ofertada. Previamente ao prosseguimento do feito com a imposição de medidas constritivas, certifique-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário da dívida. Tendo aquele prazo transcorrido, intime-se a exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, juntar aos autos planilha atualizada do débito, já com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios, ambos de 10% (art. 523, § 1o, do CPC). Intimem-se.” Na origem, informa a parte exequente/agravante ter ajuizado ação em face de KALINNE KELLEY COSTA CARNEIRO, em razão do suposto inadimplemento de mensalidades oriundas de contrato de prestação de serviços educacionais à filha desta. Aponta que pleiteou o pagamento das mensalidades referente aos meses de março a dezembro de 2015, todas no valor de R$1.722,00 (um mil setecentos e vinte dois reais), tendo o MM. Juízo julgador proferido Sentença de provimento parcial do pedido autoral, condenando a parte contrária, que fora representada pela Defensoria Pública, ao pagamento das respectivas parcelas, no valor de R$ 1.568,00 (mil quinhentos e sessenta e oito reais). Na mesma oportunidade, em razão da sucumbência recíproca, fora fixado o pagamento de honorários da seguinte forma: “(...) Em virtude da sucumbência recíproca e não proporcional, condeno a parte autora ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, ambos do CPC; sendo que a parte ré pagará os 80% (oitenta por cento) das mesmas verbas de sucumbência. (...)”. A parte agravante narra ainda que, devido às provas constantes dos autos de origem, interpôs Apelação para que a r. Sentença fosse reformada, condenando a parte contrária ao montante integral pleiteado na Inicial. Conforme afere-se do respectivo Acórdão, o pleito da apelante/agravante foi acolhido, tendo sido determinado que: “(...) Diante dos fatos e argumentos expostos no decorrer deste voto, deve-se acolher a tese suscitada pelo autor na sua apelação cível, sendo necessário arbitrar a mensalidade escolar relativa ao ano letivo de 2015 no valor requerido por essa parte (R$ 1.722,00). Posto isso, CONHEÇO do presente apelo e, a ele, DOU PROVIMENTO para reformar a sentença com vistas a determinar que as mensalidades referentes aos meses de março a dezembro de 2015 devem ser fixadas no importe de R$ 1.722,00 (mil, setecentos e vinte e dois reais), devendo ser mantidos os demais termos da sentença recorrida. (...)”. Ocorre que, por entender que teria sido mantida a condenação da parte autora/apelante no feito de origem, a Defensoria Pública moveu ação de cumprimento de sentença em face da ora agravante, no intuito de receber os valores referentes aos respectivos honorários. Apresentada impugnação ao cumprimento de Sentença, sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a agravante aduz que, apesar de constar no v. Acórdão que a Sentença segue inalterada quanto aos demais termos, tais termos se referem, por conclusão lógica, à condenação da parte requerida ao pagamento das demais parcelas devidas, tendo, axiomaticamente, sido julgado totalmente procedente o pedido da Inicial. Nesse contexto, sustenta que deve ser afastada sua condenação aos honorários executados pela Defensoria Pública, uma vez que não se trata mais de hipótese de sucumbência recíproca. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestada a eficácia da r. Decisão vergastada até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. Decisão, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e afastados os consectários da sucumbência. Preparo devidamente recolhido em ID n° 45595921. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que da imediata produção dos efeitos da decisão agravada haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. Nesse sentido, conforme determina o art. 85 do CPC: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” Assim, tendo em vista que o provimento sentencial sofrera modulação, alterando-se a situação jurídico-processual de cada uma das partes no que tange à sucumbência que experimentaram, devem os encargos sucumbenciais ser modulados. No caso, a procedência integral dos pedidos vinculados à Inicial afasta a hipótese de sucumbência recíproca. O que, por sua vez, comprova a probabilidade do direito da parte agravante. Nesse sentido: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM. ARBITRAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. VIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. ART. 39 DA LEI DISTRITAL N. 4.567/2011. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS. (...) 7. Portanto, ausente irregularidades no procedimento utilizado pela Fazenda Pública, a r. sentença objurgada merece reforma. Reformada a sentença, impõe-se a inversão da sucumbência. 8. Recurso conhecido e provido. Sucumbência invertida. (Acórdão 1366832, 07064170420208070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o perigo de dano se verifica da possiblidade de ser imposto à agravante o pagamento de verbas sucumbenciais de forma indevida. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada, CONCEDO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para obstar a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora